Tribunal: STF
Processo: ARE 1490702
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão da Turma Recursal – Juizado Especial Federal - Seção Judiciária de Minas Gerais, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF AFASTADA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – EXTENSÃO DA VANTAGEM À MAGISTRATURA – SIMETRIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO – GARANTIA CONSTITUCIONAL”



    Na minuta, o agravante sustenta que o “presente recurso é dirigido contra acórdão da D. Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais de Minas Gerais que, confirmando a sentença de 1º grau, negou provimento ao recurso interposto pela União, a fim de reconhecer devido ao autor valores pretéritos a título de auxílio-alimentação, com fundamento na Resolução n. 133/2011 do Conselho Nacional de Justiça, asseverando a existência de simetria constitucional capaz de assegurar a toda a magistratura os mesmos direitos e vantagens dos membros do Ministério Público (art. 129, § 4º da CF)” (fl. 2, e-doc. 6).



    Afirma que “o acórdão refere-se textualmente a uma simetria constitucional amparada pelo art. 129, § 4º, da Constituição Federal, de modo a legitimar a Resolução n. 133/2011-CNJ, que reconhece aos Magistrados a extensão de direitos e deveres previstos ao Ministério Público, mas não previstos na LC 35/79, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Em verdade, buscou tratar isonomicamente os membros da Magistratura com os membros do Ministério Público sem lei que autorize” (fl. 4, e-doc. 6).



    Aduz que “foram violados os dispositivos constitucionais esculpidos nos arts. 5º, II (condenar a Ré a fazer coisa não prevista em lei); 2º (ingerência do Poder Judiciário sobre o Legislativo); 37, caput (legalidade) e inciso XIII (vedação à vinculação/equiparação remuneratória). Foram ainda violados os arts. 93 (magistratura é regida por lei complementar de iniciativa do STF) e 169, § 1º (ante a necessidade de previsão orçamentária)” (fl. 4, e-doc. 6). 



    Requer “o provimento do presente agravo a fim de que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela União” (fl. 8, e-doc. 8). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência fixada na Súmula Vinculante n. 37, pelo que resta demonstrado sua densidade constitucional. 



    A Súmula Vinculante n. 37 espelha a pacífica jurisprudência, antes consolidada na Súmula n. 339/STF, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, apenas com fundamento no princípio da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. A Súmula em foco garante a eficácia do disposto no art. 37, XIII, da CF:



    “Art. 37 (...)



    XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; ”



    Pertinente mencionar que, por força do artigo 103-B da Constituição Federal, foi instituído o Conselho Nacional de Justiça, que, nos termos do §4º e seus incisos, exerce legítima função normativa.



    Conjugando tais pressupostos, conclui-se que só podem existir direitos e vantagens para a Magistratura oriundos das seguintes fontes:



    1) Constituição Federal;



    2) Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN);



    3) Leis federais emanadas do Congresso Nacional;



    4) Leis estaduais votadas nas Assembleias Legislativas, desde que compatíveis com a Constituição Federal (inclusive quanto ao teto), com a LOMAN ou com atos normativos expedidos pelo CNJ;



    5) Atos normativos expedidos pelo CNJ, nos termos do art. 103-B da Constituição Federal.



    A mera interpretação do art. 129, §4º, da Constituição (ou qualquer outro preceito) não pode se prestar a infinitas demandas por “isonomia” entre as várias carreiras jurídicas (abrangendo até mesmo os Tribunais de Contas), violando a Súmula Vinculante nº 37 e impedindo que haja organização, congruência e previsibilidade no sistema de remuneração quanto a tais agentes públicos. 



    Hoje é rigorosamente impossível alguém identificar qual o teto efetivamente observado, quais parcelas são pagas e se realmente são indenizatórias, tal é a multiplicidade de pagamentos, com as mais variadas razões enunciadas (isonomia, “acervo”, compensações, “venda” de benefícios etc). 



    Pertinente lembrar que a opção constitucional, quanto à Magistratura e ao Ministério Público, é pela existência de carreiras nacionais regidas por simetria federativa, Lei Orgânica e Conselhos Nacionais.



    Foi editada a Resolução CNJ nº 133/2011, prevendo o pagamento de auxílio-alimentação para os magistrados, nos seguintes termos:



    “Art. 1º São devidas aos magistrados, cumulativamente com os subsídios, as seguintes verbas e vantagens previstas na Lei Complementar nº 75/1993 e na Lei nº 8.625/1993: 



    I – auxílio-alimentação;” 



    Não há na norma qualquer previsão quanto a “atrasados” anteriores a 2011. Assim, uma decisão judicial que determina tal pagamento viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF, na medida em que a fonte normativa (o CNJ) não determinou essa retroatividade na citada resolução.



    Reitero que, por expressa determinação constitucional, a carreira da Magistratura é nacional e regida por lei própria de iniciativa do STF. Enquanto não revista, a LOMAN deve ser observada, salvo o que for incompatível com a Constituição Federal, conforme decisões do CNJ e do STF. Trata-se de orientação fundamental para evitar abusos, como rotineiramente tem sido noticiado acerca de pagamentos denominados de “super-salários”. Até mesmo “auxílio-alimentação natalino” já chegou a se anunciar, exatamente em face desse contexto de pretendido e inaceitável “vale-tudo”.



    Não é cabível que haja uma orientação jurisprudencial díspare da Súmula Vinculante nº 37, em obediência ao art. 103-A da CF e aos arts. 926 e 927 do CPC.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço e dou provimento ao recurso para desconstituir a decisão recorrida, diante de violação à Súmula Vinculante n. 37, julgando improcedentes os pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente